Tribunal: TJDFT
Processo: 0753377-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE VEÍCULO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RETIRADA DO BLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve ser mantido o bloqueio, promovido pela autoridade policial, do veículo pertencente ao agravante.2. O mandado de segurança é o remédio jurídico admissível para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF e da Lei no 12.016/2009.3. Comprovada a aquisição do veículo por terceiro de boa-fé, mediante negócio jurídico anterior à imposição da restrição administrativa, revela-se ilegal o bloqueio realizado pela autoridade policial.4, A medida imposta sem prévia notificação ou oportunidade de manifestação viola os princípios do contraditório e do devido processo legal, especialmente ao recair sobre pessoa estranha à investigação criminal.5. Deve ser reconhecida a proteção ao terceiro de boa-fé, inclusive em hipóteses de constrição judicial, aplicando-se, com maior razão, nos casos de restrição administrativa superveniente à transferência do bem.6. Recurso conhecido e provido.